Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - RÉU JÁ CONDENADO PELOS MESMOS FATOS EM OUTRO PROCESSO - DOUBLE JEOPARDY - VEDAÇÃO - OFENSA À COISA JULGADA - NULIDADE RECONHECIDA.
1. O princípio da vedação à dupla incriminação, também conhecido pelo brocardo "ne bis in idem", em que pese não tenha previsão expressa na Constituição Federal de 1988, configura um limite implícito ao poder estatal decorrente da própria coisa julgada, prevista no artigo 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, além de também derivar de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, já incorporados ao direito brasileiro.
2. In casu, o réu foi condenado pelos mesmos fatos em outro processo, encontrando óbice o prosseguimento da presente ação penal em homenagem aos princípios do respeito à coisa julgada e da vedação à dupla incriminação, também conhecida como double jeopardy clause ou (mais comumente no direito brasileiro) postulado do ne bis in idem, ou ainda da proibição da dupla persecução penal.
3. Declarada a nulidade do feito, desde o início.